Tribunal: TCU
Processo: 043.861/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 857/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.861/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre de Sousa Freitas (CPF XXX.709.711-XX); Edclei Favacho de Moraes (CPF XXX.690.002-XX); Fernanda Sardinha de Abreu Tacon (CPF XXX.606.491-XX); George Cavalcante Dantas (CPF XXX.031.743-XX); Isabela Maciel Caetano (CPF XXX.021.316-XX); Itapuan Damasio de Sousa (CPF XXX.847.853-XX); Luceny de Oliveira (CPF XXX.282.937-XX); Mario Augusto Ferreira Cruz (CPF XXX.759.505-XX); Priscila Fiusa Lyra Mina (CPF XXX.953.813-XX); Talles Guilherme Almeida Castro (CPF XXX.334.636-XX). 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.